Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006157-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), EVA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 458.404.661-15 (EMBARGANTE), ALBERTO PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.912.241-04 (EMBARGANTE), Edson Roberto Castanho (EMBARGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME - CNPJ: 26.108.416/0001-11 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALBERTO PRADO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.904.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARVALHO DO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (EMBARGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E RECHAÇADA NO ACÓRDÃO – ROL DO ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006157-86.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
EVA BORGES DE OLIVEIRA

EMBARGADOS:
EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO CASTANHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVA BORGES DE OLIVEIRA
contra acórdão (ID. 181562654) que negou provimento, à unanimidade, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante em face de
EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO CASTANHO.

Aduz a Recorrente que há omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que deixou de analisar a motivação da rescisão contratual, bem como o fato de o Embargado não ter prestado seus serviços até o final do inventário, razão pela qual não pode receber integralmente os honorários advocatícios previstos no contrato particular firmado, sob pena de enriquecimento indevido.

Alega, ainda, ausência de intimação da ora Embargante para se manifestar quanto ao pedido de habilitação do crédito, bem como ilegitimidade do Espólio.

Com essas considerações, pugna pela reforma do julgado.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID. 183551182, postulando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023